Tribunal: TJPA
Processo: 0809028-89.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809028-89.2023.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO DA SILVA DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CRIME DO ART.217-A DO CP. DECISÃO QUE FIXOU MEDIDAS PROTETIVAS DETERMINADA POR JUÍZO INCOMPETENTE POR PRAZO INDETERMINADO. PREJUDICADO. DECISUM PROFERIDO EM PLANTÃO JUDICIAL E RATIFICADO PELA AUTORIDADE COATORA QUE IMPÔS O PRAZO DE 06 (SEIS) MESES.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADOS PELA RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de
Habeas Corpus
para trancamento da ação penal e revogação de medidas protetivas, impetrado em favor do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 217-A CPB;

2.

Observa-se que medidas protetivas podem ser concedidas durante o plantão judicial, ou seja, não é caso de incompetência, pois, qualquer juízo pode fixá-las. No caso, após a imposição pelo Juízo plantonista, foi ratificado pelo Juízo da Vara de crimes contra criança e adolescente de Belém, autoridade coatora competente que determinou, inclusive, o prazo de duração das medidas, qual seja 06 (seis) meses. Pedido este prejudicado, ausência de ilegalidade
;

3.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória;

4.

Inexiste qualquer ilegalidade no fato da acusação estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são cometidos fora da vista de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. Precedentes.

5.

A pretensão de trancamento da ação penal por falta de justa causa, não prospera, vez que somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame. Precedentes

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem e nesta parte,
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
para trancamento da ação penal e revogação de medida protetiva, impetrado em favor do paciente RODRIGO DA SILVA DIAS, já qualificado, acusado da prática do crime previstos no artigo 217-A, do Código Penal, apontando como autoridade coatora ao Juízo da 1ª Vara de crimes contra criança e adolescente, nos autos do inquérito policial nº 0804262-51.2023.8.14.0401.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal ante a imputação que lhe está sendo feita, alegando em suma: a) determinação do Juízo incompetente que fixou medidas protetivas por prazo indeterminado; b) ausência de justa causa para a ação penal, estando ausente os indícios de materialidade. Requer, por fim, a revogação da medida protetiva imposta, bem como, o trancamento da ação penal pela ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e no mérito pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que no dia 10/01/2023, foi distribuído ao Juízo Plantonista pedido de medidas protetivas realizado por Eriane Santos da Silva, genitora da adolescente N. M. S. D, com 12 (doze) anos de idade, contra o ora paciente, seu genitor. A representação relata que a ofendida foi vítima de violência sexual, em tese, perpetrada por Rodrigo da Silva Dias, no dia 31/12/2022, após o paciente ter tocado em suas nádegas e seios.

Na ocasião da entrevista social no Parapaz, a vítima N.K.D.S.D. verbalizou:

“Eu sempre vou com minha irmã para a casa do meu pai um final de semana sim outro não e quando foi nesse final de ano foi eu e minha irmã passar nosso dia com o papai e lá tava tudo bem passamos quinta que foi o aniversário do meu irmão, passamos sexta e quando foi no sábado à tarde eu estava quase dormindo na cama do meu o pai e eu estava de short. Então meu pai se sentou na cama pegou alisando a minha bunda e falou que não me queria de short mais na rua, eu estranhei mais não liguei”

Com isso, verifica-se que o argumento de que a determinação que fixou medidas protetivas foi determinada por Juízo incompetente e por prazo indeterminado não deve prevalecer, visto que, o plenário do CNJ aprovou alterações em atos normativos para que medidas protetivas possam ser concedidas durante o plantão judicial, ou seja, não é caso de incompetência pois qualquer juízo pode fixa-las, além do que, posteriormente, foi ratificado pelo Juízo da Vara de crimes contra criança e adolescente de Belém, respectiva autoridade coatora, determinando, inclusive, o prazo de duração das medidas, qual seja o prazo de 06 (seis) meses, se enquadrando em todos os termos legais, prejudicando assim, o presente argumento.

Ademais, com base nos elementos de informação anexados aos autos, o Juiz Plantonista Acrísio Tajra de Figueiredo, no dia 11/01/2023, concedeu as medidas protetivas requeridas pela mãe da menor, nos seguintes termos:

“No caso em questão, os fatos expostos na inicial acusatória, indicam possível abuso a adolescente, estando presentes os requisitos básicos para concessão da liminar na forma requerida. No caso em questão, os fatos expostos na inicial acusatória e no Relatório do PARPAZ, indicam possível abuso do poder familiar, estando presentes os requisitos básicos para concessão da liminar na forma requerida. O fumus boni iuris resta demonstrado pela descrição fidedigna dos fatos nos depoimentos prestados, pela declaração da materna e pela escuta da adolescente. O periculum in mora é mais do que evidente, pois caso seja mantida a criança na situação de risco em que se encontra, estará sempre presente a possibilidade de danos irreversíveis à formação moral, mental e física. Com efeito, o conjunto dos fatos descritos nos autos se enquadra na cláusula geral de "risco", descrita no preceito do artigo supra, pois, nada pode ser mais gravoso para criança do que ter que conviver com pessoa que lhe agride e é violenta. Desta forma, acolho o pedido e aplico a MEDIDA PROTETIVA prevista art. 21, para que o Requerido, RODRIGO DA SILVA DIAS, mantenha uma distância mínima de 100 (cem) metros da vítima, seus familiares – quando estiverem com a companhia da adolescente, e testemunhas, assim como se abstenha de manter contato com eles por qualquer meio de comunicação, a fim de preservar a integridade física e psicológica da adolescente e, Suspensão de visitas à adolescente, bem como a criança Nívea Maria da Silva Dias. Retornando os autos ao Juízo de origem, devem ser encaminhados a Equipe Multidisciplinar para realização de estudo e uma possível reanalise do pedido. (...)”

A priori, no que se refere ao pedido de revogação das medidas cautelares impostas, verifica-se que a decisão se encontra dentro dos parâmetros legais e devidamente fundamentada, para garantir a integridade da criança, inexistindo qualquer ilegalidade para que haja sua revogação.

Quanto a ausência de justa causa para o trancamento
, o impetrante
alega que a decisão foi fundamentada apenas no depoimento da vítima, o qual supostamente não se coaduna com a realidade dos fatos,
inexistindo provas de autoria e materialidade delitivas, o que configuraria falta de justa causa para a persecução penal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada
durante a instrução probatória
, prevalecendo, na fase inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
.

Vale consignar que inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que os ilícitos contra a dignidade sexual, são geralmente cometidos fora da vista de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima.
Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor
. Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ. 4. Diante do oferecimento de denúncia pelo MP paulista, com a consequente instrução processual (a demanda matriz já está na fase de alegações finais.
Logo, a sentença deverá ser lavrada em breve), tem-se que os fatos, na origem, por certo se encontram melhor esclarecidos, sendo temerária a intervenção do Superior Tribunal de Justiça neste momento processual, em que nem sequer se sabe em que consistem as provas produzidas judicialmente. 5. Habeas corpus não conhecido”. (HC 389.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017).

De todo modo, descabe na via estreita do
writ,
reexaminar se suficientes ou não os
elementos de prova, motivo pelo qual, não conheço do presente argumento.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer o impetrante.
Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Além de que, o
trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas
, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

Percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos e a declaração da vítima, que possui grande valor probatório em crimes dessa natureza, devendo, portanto, aguardar as diligências e provas que serão produzidas no decorrer da ação.

Ante o exposto, em consonância com

o parecer ministerial, conheço parcialmente da ordem e a
denego
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 01 de novembro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 24/11/2023